Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709447-07.2025.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Andrade Mineração e Construções Ltda Apelados: Ral Consultoria Serviços Financeiros Investimentos e Aplicações Ltda Ancelmo Ramos dos Santos D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Andrade Mineração e Construções Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 485, inc. I e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A petição que veiculou o recurso de apelação não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. A recorrente sustenta, em síntese, que não tem condições financeiras que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo do exercício da atividade empresária. Por meio do despacho referido no Id. 75107242 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a sociedade empresária recorrente apresentasse “balanços patrimoniais recentes e a demonstração de resultados, documentos necessários para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica" ou para que efetuasse, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. A recorrente apresentou os documentos que entendeu pertinentes e solicitou a concessão de prazo adicional para que seu contador pudesse elaborar os documentos técnicos indicados no mencionado despacho (Id. 75479421). Por essas razoes foi deferida, em caráter precário, a gratuidade de justiça à apelante até que sobreviessem, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos técnicos consistentes no balanço patrimonial atualizado, a ser elaborado pelo profissional contabilista responsável pela gestão financeira da pessoa jurídica (Id. 76030378). O prazo aludido, no entanto, transcorreu sem que houvesse manifestação da parte (Id. 77067035). Assim, foi concedida à sociedade empresária apelante novo prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para que promovesse a juntada nos presentes autos do mencionado balanço patrimonial atualizado, sob o risco de revogação da gratuidade de justiça provisoriamente deferida. O prazo assinalado, novamente, transcorreu sem que houvesse manifestação da parte (Id. 77598528). É a breve exposição. Decido. Como anteriormente mencionado, a gratuidade de justiça havia sido deferida à recorrente em caráter precário, diante da imprescindibilidade de exame dos balanços patrimoniais recentes e da respectiva demonstração de resultados para a finalidade de comprovação da situação de hipossuficiência econômica. Ocorre que a apelante não atendeu aos comandos judiciais a ela impostos, a despeito da concessão de prazo, em duas oportunidades distintas (Id. 76030378 e Id. 77197572), para a juntada nos presentes autos dos aludidos documentos. Convém reafirmar que, nos termos dos fundamentos expostos nos atos decisórios anteriores, deve ser examinado concretamente se a gratuidade de justiça é realmente justificada pela hipossuficiência da parte, de modo que o benefício aludido, tanto em relação às pessoas jurídicas quanto em proveito das pessoas naturais, não pode ser deferido por meio da singela presunção de hipossuficiência. Além disso, por meio do despacho referido no Id. 77197572 a recorrente foi expressamente advertida de que a ausência dos documentos aludidos poderia ensejar a revogação da gratuidade de justiça provisoriamente deferida. Feitas essas considerações revogo a gratuidade de justiça deferida à recorrente em caráter precário e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do valor referente ao preparo recursal. Desde logo a apelante fica advertida de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator